Tribunal: TCU
Processo: 036.765/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia de irregularidade em ato que determinou a criação de seccionais federais em substituição à jurisdição de conselhos regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de atos do Conselho Federal de Educação Física - Confef, que determinaram a criação de seccionais federais em substituição a jurisdição de conselhos regionais, contrariando a Lei 9.696/1998 e o princípio da legalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, tornando definitiva a medida cautelar determinada pelo Acórdão 2164/2023-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Conselho Federal de Educação Física (Confef), com fundamento no art. 251, do Regimento Interno/TCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias, torne sem efeito as Resoluções 461/2023, 498/2023, 499/2023, 500/2023, 501/2023 e 502/2023, bem como se abstenha de emitir resoluções com a criação de novas seccionais federais no sistema Confef/Crefs; 9.3. esclarecer ao Confef que a determinação supra não o impede de proceder com a criação de conselhos regionais na forma prescrita na Lei 9.696/1998, com atuação do próprio conselho federal no suporte necessário na forma da lei e nos regulamentos existentes e outros que venham a ser editados; 9.4. determinar ao Conselho Regional da Educação Física da 14a região e ao Conselho Regional de Educação Física da 18a Região que providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a publicação dos respectivos relatórios de gestão relativos ao exercício de 2023, cujo prazo expirou em 31/3/2004, conforme definido no art. 8o, § 4o da IN/TCU 84/2020; 9.5. alertar o Conselho Regional da Educação Física da 14a região e Conselho Regional de Educação Física da 18a Região que a não publicação das prestações de contas nos moldes definidos no art. 8o da IN/TCU 84/2020, ou o descumprimento do prazo para sua divulgação de forma injustificada, caracteriza a omissão no dever de prestar contas de que trata a alínea "a" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443, de 1992, e pode sujeitar os responsáveis da Unidade Prestadora de Contas à aplicação do disposto no art. 8o da mesma Lei, conforme definido no § 7o, do art. 8o da IN/TCU 84/2020; 9.6. informar ao Conselho Federal de Educação Física - Confef, ao Conselho Regional da Educação Física da 8a região, ao Conselho Regional da Educação Física da 14a região, ao Conselho Regional da Educação Física da 18a região e ao denunciante acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. levantar o sigilo dos presentes autos, exceto quando à identificação do denunciante.